Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-71.2019.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-71.2019.8.05.0174

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MURITIBA

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, PRISCILA CORREIA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
e reexame necessário
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SINDICATO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE MURITIBA.

PROGRESSÃO
HORIZONTAL
E VERTICAL
.
LEI MUNICIPAL Nº 859/2010.
REQUISITOS. ATENDIMENTO.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA, POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. GARANTIA DO DIREITO.

RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESCABIMENTO. TEMA N
º
1075

DO STJ.
C
ONSECTÁRIOS LEGAIS. CONSOANTE ORIENTAÇÃO RECENTE CONSTANTE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, AS PARCELAS VENCIDAS DEVEM SER ATUALIZADAS MONETARIAMENTE, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO DEVIDA, PELO IPCA-E, E ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, QUANDO, ENTÃO, PASSARÃO A SER ACRESCIDAS TÃO SOMENTE DA TAXA SELIC, ÍNDICE QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DEVEM SER RETIFICADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, NESTES ASPECTOS. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

A falta da avaliação de desempenho, devido à responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, não pode servir de obstáculo a direito assegurado aos servidores

públicos de ocuparem um grau/nível subsequente na carreira,
caso contrário estaria se permitindo que o executivo tivesse a prerrogativa de obstar a aplicação da lei, em verdadeiro exercício de poder legislativo negativo.

Acaso
o servidor
atenda

todos os requisitos

que estavam ao seu alcance, cabe ao Município conceder-
lhe
a progressão

a que tem direito e a pagar as parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Quanto a alegação de ausência de previsão nas dotações orçamentárias da municipalidade,
a
aludida
questão
foi
, inclusive, submetida ao
STJ
que pacificou entendimento sobre a matéria controvertida no Tema n
º
1.075,
assim definido:

"É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal".

Relativamente aos consectários da mora, convém ressaltar recente modificação, constante do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113
1
, vigente desde 09 de dezembro de 2021, envolvendo as discussões e condenações da Fazenda Pública,
in verbis
:
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
,
inclusive do precatório
, haverá a incidência,
uma única vez
, até o efetivo pagamento,
do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.

Logo, a partir da vigência da aludida Emenda, altera-se os consectários, substituindo a forma prevista no Tema 905 do STJ, até então utilizada, para aplicar a Taxa Selic. Dessa forma, as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação devida pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora.

Por derradeiro, impende consignar que, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85, merecendo, nesses aspectos, ser reformada
ex officio
a sentença ora objurgada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000438-71.2019.8.05.0174
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE MURITIBA
e como apelada
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso do réu

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .